Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO DE GUARITA E DE MURO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE. NENHUM PREJUÍZO PROVADO NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA NÃO COMPROVADA. VOTAÇÃO REGULAR NOS MOLDES DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. MURO PARALELO AO JÁ EXISTENTE NO LOCAL E CONSTRUÍDO PELO PRÓPRIO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a decretação de impedimento de realização de obra, regularmente votada em assembleia de associação, quando o quórum previsto em seu estatuto tiver sido observado, sobretudo porque não provado que a área é pública, não havendo qualquer prejuízo ao requerente, nem óbice para passagem, além de existir um muro paralelo, construído pelo próprio requerente.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.